Tribunal: TJDFT
Processo: 0709705-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS EM IMÓVEL. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de ação de conhecimento até o trânsito em julgado de ação de produção antecipada de provas. O agravante sustenta que o laudo pericial já foi homologado e demonstra risco estrutural em seu imóvel, requerendo o prosseguimento da ação e o restabelecimento da tutela de urgência para realização de obras. Alega, ainda, a inadequação de recurso interposto na ação cautelar e violação aos princípios da duração razoável do processo e do acesso à justiça.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é cabível o sobrestamento da ação de conhecimento até o trânsito em julgado da ação de produção antecipada de provas.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 313, V, “b”, do Código de Processo Civil autoriza a suspensão do processo quando o julgamento depender da produção de prova em outro juízo.
4. A ação de produção antecipada de provas possui aptidão para influir diretamente no desfecho da ação principal, especialmente quanto à validade e definitividade do laudo pericial.
5. A suspensão do processo encontra amparo no poder geral de cautela do magistrado, visando evitar prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, sobretudo diante da possibilidade de necessidade de nova perícia.
6. A realização imediata das obras pode inviabilizar a produção de contraprova, com risco de dano irreversível à parte adversa.
7. A medida também atende aos princípios da segurança jurídica e da economia processual, evitando a prática de atos potencialmente inúteis ou conflitantes.
IV - DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese: “É legítimo o sobrestamento da ação de conhecimento quando o resultado de ação de produção antecipada de provas puder influir diretamente no julgamento do mérito, como forma de resguardar o contraditório, a ampla defesa e a utilidade da prova pericial.
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA
CPC, art. 313, V, “b”. TJDFT, Acórdão 2016289, 0701893-42.2025.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 01/07/2025, DJe 11/07/2025.